Tribunal: TJPA
Processo: 0806142-25.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806142-25.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: RAIMUNDA MEDEIROS KIKUCHI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM, COM PEDIDO LIMINAR DE DESOBSTRUÇÃO DE PASSAGEM E/OU DESEMBARGO DE OBRA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DETERMINADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, ALÍNEA B DO CPC/15 C/C 133, XI, ALÍNEA D DO RITJPA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 08 a 18 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 3581401), na qual foi negado provimento ao recurso interposto em desfavor de
RAIMUNDA MEDEIROS KIKUCHI
, em que questiona a decisão de piso que deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, determinando que a agravante apresentasse, em 15 (quinze) dias, certidão de inteiro teor da área em litígio.

O agravante suscita, preliminarmente, que o julgamento por decisão monocrática viola o princípio da colegialidade, uma vez que restou impossibilitada a análise pelos demais desembargadores componentes da E. 2ª Turma de Direito Público.

Assevera que que houve uma infundada e ilegal exigência em face da ora agravante, ao ser determinado pelo Juízo pela produção da referida prova documental, sem qualquer amparo legal, que a Equatorial Pará juntasse aos autos certidão de inteiro teor da área.

Afirma que a decisão agravada é ilegal por ser nula de pleno direito, haja vista que não houve qualquer motivação, tanto pelo parquet ao requerer a prova, quanto pelo magistrado ao deferi-la, para fundamentar as reais razões para produção da referida prova pela agravante.

Alude que em casos análogos, o TJ/PA vem reconhecendo a não obrigatoriedade da agravante de juntar aos autos as referidas certidões dos imóveis em questão, que sofrem a instituição de servidão administrativa, seja pela ausência de obrigação legal, seja pela suficiência dos documentos anexados à inicial que traduzem, substancialmente, todas as informações que constariam numa certidão de inteiro teor expedida por cartório extrajudicial.

Ante esses argumentos, requer a reconsideração da decisão monocrática, uma vez que fora das hipóteses de julgamento monocrático, nos termos do art. 932, III a V do CPC; ou, caso não reconsidere, que leve este agravo interno para julgamento pela Turma competente, nos termos do art. 1.021, §2º do CPC.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 4032831), pugnando pelo desprovimento do presente Agravo Interno, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade.

Houve manifestação do Ministério Público, conforme ID nº. 4154021.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), 11 de janeiro de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, determinando que a agravante apresentasse, em 15 (quinze) dias, certidão de inteiro teor da área em litígio.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada na legislação em análise, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Ressalto, inicialmente, que não merece prosperar a alegação de violação ao princípio da colegialidade, uma vez que o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso.

Dessa forma, da leitura do art. 932, IV, “b”, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja o Agravo Interno ora interposto.

Quanto ao mérito, conforme destaquei na decisão agravada, não foram trazidos argumentos capazes de desconstituí-la, uma vez que a teor do princípio do livre convencimento motivado, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a sua necessidade, deferindo ou indeferindo a produção do material probante, seja ele testemunhal, pericial ou documental.

Esclareci no
decisum
, inclusive, que compete ao juiz da lide impulsionar o processo e determinar as providências que entender pertinentes à solução da controvérsia (Código de Processo Civil, art. 370)
,
o que não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7/STJ.

2. Na origem, trata-se de Ação acidentária movida pela recorrente contra o INSS alegando, em síntese, que, devido às condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções, tornou-se portadora de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores, do que também decorreu quadro depressivo, males esses que reduziram sua capacidade laboral. Postula a conversão do auxílio-doença previdenciário NB 535.454.223-1 em seu homônimo acidentário, o pagamento de beneficio entre agosto de 2008 e maio de 2009 e a concessão de aposentadoria por invalidez desde o ajuizamento da ação ou auxílio-acidente a contar da primeira alta médica.

3. A sentença julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o INSS a converter o auxílio-doença previdenciário concedido à autora administrativamente em seu homônimo acidentário, bem como a lhe pagar auxílio-acidente de 50% do salário-de-beneficio a partir do dia seguinte ao da alta médica (25.1.2010), com dedução dos valores recebidos entre 15.6.2011 e 18.7.2011, além de juros de mora nos termos da Lei 11.960/2009 e honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas até então vencidas. Ficou consignado que a atualização dos valores em atraso se fará nos moldes da Lei 11.960/2009 até 25.3.2015 e, a partir de então, pelo IPCA-E.

Deferiu-se o pedido de tutela antecipada para imediata implantação do beneficio.

4. A autora argui, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não designação de nova perícia para comprovar sua incapacidade no período entre agosto de 2008 e maio de 2009, de modo que o julgamento deveria ser convertido em diligência para tal finalidade.

No mérito, pleiteia a alteração do termo inicial do beneficio para a data da primeira alta médica ocorrida no ano de 2000.

5. Improcede a assertiva de cerceamento de defesa, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, a propósito da existência de causa madura para prolação da sentença e da alegada necessidade da realização da prova, autoriza o livre convencimento motivado do magistrado.

6.
Assevera-se que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar convicção. O juiz, com base no livre convencimento motivado, pode deferir ou indeferir a produção de provas que julgar necessárias ou impertinentes, a depender da situação fática dos autos.

7. Para corroborar a presente constatação, citam-se os fundamentos adotados no acórdão: "Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual complementação e/ou repetição da perícia".

8. Assim, incide na Súmula 7/STJ, a tentativa de alterar o quadro fático para demonstrar que era obrigatório que o juiz determinasse a realização de novas provas ou repetição de perícia.

9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

(AREsp 1588759/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 19/05/2020)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CAMPESINA NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS. PROVA MATERIAL QUE APONTA A MIGRAÇÃO PARA O LABOR URBANO.

1
. Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que "o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado
." (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 12/09/2016). 2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp. 1.354.908/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 10/02/2016, Rel. Min. MAURO CAMBPELL MARQUES, firmou compreensão de que apenas se revela possível excetuar a regra que impõe o exercício de atividade rural até o momento imediatamente anterior ao requerimento administrativo, na hipótese em que o segurado tenha desenvolvido seu mister no campo pelo número de meses correspondente ao exigido para fins de carência, até o momento em que implementado o requisito etário. Trata-se de resguardar o direito adquirido daquele que, não obstante o cumprimento dos requisitos necessários, não tenha requerido, de imediato, a aposentadoria rural por idade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1445742/SP, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado de Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,18 de fevereiro de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/02/2021